Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.199.148/0001-50 (AGRAVADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS COMO PARTE DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - A certificação quanto à validade do Contrato de Compra e Venda não comporta discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que, depende de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico, máxime porque o título executivo que embasa a ação - nota promissória - goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE EDUARDO PENA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução n. 1004831-53.2018.8.11.0037, manejada por SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante busca demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a nulidade do título executivo que embasa a ação, na origem, sob o argumento de que apenas um dos diretores da empresa agravada assinou o Contrato de Compra e Venda.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 210824174).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 214430168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por

imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, verifica-se que a presente Execução tem como substrato Notas Promissórias no valor de R$223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais), emitidas por Jaime Garcês Martins Filho em favor da exequente Sinal Verde Participações S/A, ora agravada, nas quais o executado, ora agravante, figurou como avalista (Id. 14149789 – origem).

As Notas Promissórias foram emitidas como parte do pagamento do Contrato de Compra e Venda de Instalações Comerciais, Bens Móveis, Equipamentos e Outras Avenças, firmado entre a empresa Sinal Verde Participações S/A, ora agravada, e Jaime Garcês Martins Filho (Id. 14149819 – autos de origem).

Na ocasião, o agravante alega que o título executivo que embasa a Ação de Execução é nulo, sob o argumento de que o Contrato de Compra e Venda foi subscrito por apenas um diretor da empresa agravada, enquanto o Estatuto Social prevê a necessidade da assinatura por dois diretores.

Ocorre que, como cediço, dentro dos estreitos limites da Exceção, não cabe a arguição de matérias que dependam de dilação probatória.

É o que ocorre no caso em tela, pois a certificação quanto à validade do Contrato de Compra e Venda não comporta discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que, depende de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico, máxime porque o título executivo que embasa a ação - nota promissória - goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023). (TJMT - N.U 1026092-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ainda:

*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução de título extrajudicial - Nota promissória emitida em razão de contrato de securitização de crédito – Decisão ratificada com amparo no art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Razões do recurso incapazes de subtrair a solidez dos fundamentos da decisão guerreada – Título de crédito que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade – Executada que não nega a veracidade do negócio e a existência do débito - Pretensão à nulidade do título dedutível em sede de embargos do devedor – Questões fáticas que demandam dilação probatória incompatível com a natureza do instituto da objeção – Exceção rejeitada - Recurso não provido* (TJSP; Agravo de Instrumento 2328325-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, como dito, as questões ventiladas dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024